Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002040-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), DIONES MIRANDA CARVALHO - CPF: 046.840.851-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA NEIVA - CPF: 220.097.952-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CRUZ NOGUEIRA - CPF: 876.991.925-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

2.

A ausência de demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva.

3.

É cediço que a inobservância do caráter excepcional da regra prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992 se revela ainda mais cogente e pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, consideradas a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a perda definitiva do mandato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

AGRAVADO:

MPEMT - COMODORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos
da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000041-62.2019.8.11.0046 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do Agravante e dos vereadores Diones Miranda Carvalho, de Ligia Neiva e Joaquim Cruz Nogueira, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o afastamento do Agravante do cargo público de Prefeito Municipal de Rondolândia/MT, bem como decretou a indisponibilidade de seus bens até o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz, em síntese, que o Ministério
Público Estadual interpôs Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante, e os vereadores Diones Miranda Carvalho, de Ligia Neiva e Joaquim Cruz Nogueira, alegando que, após abertura de inquérito civil restou evidenciado que, o Agravante, na função de Prefeito Municipal de Rondolândia/MT, teria se sucumbido à pressão dos referidos vereadores, de forma que, sistematicamente, entregava-lhes, pessoalmente ou por intermédio de outras pessoas, dinheiro (sistema de mensalinho) para manter sua sustentabilidade política no Município de Rondolândia/MT.

Esclarece que o objetivo do presente Agravo é o retorno do Agravante ao cargo de Prefeito Municipal de Rondolândia, já que seu afastamento liminar é injustificável.

No item

II – DO ESCORÇO DA INICIAL
traz toda uma explanação acerca dos fatos ocorridos no Poder Legislativo de Rondolândia, informando que 3 (três) vereadores (Diones Miranda Carvalho, Lígia Neiva e Joaquim da Cruz Nogueira) respondem a uma ação criminal proposta pelo Ministério Público por crime previsto no artigo 317 do Código Penal (Corrupção Passiva), na qual tiveram as prisões preventivas decretadas, mas que a medida não pôde ser cumprida contra o vereador Diones Miranda Carvalho, Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Rondolândia, porque se encontrava foragido da Justiça.

Explica que, o Regimento Interno do Poder Legislativo de Rondolândia traz nos artigos 20 e 21 as regras acerca da modificação da composição permanente da Mesa Diretora e da vacância de cargo e sustenta que
não há como considerar VAGO o cargo do Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo, pois sua AUSÊNCIA sem que OFICIALMENTE o Poder Legislativo saiba o MOTIVO, não se encaixa em nenhuma das modalidades previstas no Regimento Interno.

Além de mencionar que,
o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município, não prevê a hipótese de afastamento do Presidente da Mesa Diretora por decisão judicial como ocorreu, porém, o PROBLEMA seria solucionado se na decisão HOUVESSE

a determinação de “intimar” o Vice-Presidente do afastamento do Presidente do cargo e, determinasse ao mesmo que tomasse todas as “MEDIDAS ADMINISTRATIVAS” para assumir o cargo do Presidente, enquanto perdurar o afastamento do cargo do mesmo.

Defende que o Poder Judiciário deveria fazer uma comunicação oficial ao Poder Legislativo sobre os afastamentos, porque os vereadores possuem o direito legal de se ausentar do Município por 15 (quinze) dias, prazo que entende deva ser utilizado por analogia ao Prefeito Municipal, o que facilitaria a aplicação das hipóteses de substituição dos cargos.

No Item
III – DA POSSE DO VICE-PREFEITO NO CARGO DE PREFEITO
, alega que, o artigo 137 da Lei Orgânica do Município estabelece que a posse do Vice-Prefeito como substituto do Prefeito em caso de impedimento, ausência e vacância deve se dar em sessão plenária extraordinária, realizada pelo Poder Legislativo, ocasião em que, além dos procedimentos administrativos, deverá ser lavrada Ata de Posse; razão pela qual, a sua posse não poderia se dar de forma automática e sem a realização dos procedimentos legais e regimentais, como ocorreu no presente caso, em que o Vice-prefeito teria assumido as funções de Prefeito de forma extra oficial, utilizando-se de força policial para que suas ordens fossem cumpridas.

No item
IV – DOS VERDADEIROS FATOS,
afirma que, os argumentos elencados na inicial da Ação Civil Pública não reproduzem a realidade dos fatos, porquanto
pretendia o Agravante, quando cedia repassando dinheiro aos mesmos, que executassem a função deles, inclusive auxiliando a regularizar o Município, ou no mínimo pudesse dar paz de espirito ao Agravante para administrar.

Argumenta, outrossim, que, restou comprovado que apesar de o Agravante ser extorquido, nunca exigiu que os vereadores deixassem de fiscalizar o Poder Executivo e sim que deixassem ele cumprir sua função, uma vez que o Poder Legislativo o teria representado perante os órgãos de controle por não ter respondido ofício, por perda de prazo para apresentar LDO e perda de prazo em enviar informação ao TCE pelo sistema APLIC, as quais podem ser classificadas como erros formais, que jamais atentariam contra a moral e os bons costumes.

Ressalta que, o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar qual seria a vantagem auferida pelo Agravante, já que teria repassado de seu patrimônio valores aos vereadores, por recursos próprios para poder regularizar a Administração Municipal.

Assevera a ausência de razoabilidade no deferimento da medida de afastamento cautelar do Agravante do cargo público de Prefeito Municipal de Rondolândia/MT, defendendo que
a suspensão, do Agravante, de suas atribuições administrativas, sem o estabelecimento do contraditório e sem a oportunidade do exercício da defesa ampla, apresenta-se, em princípio, como ato anômalo e arbitrário do órgão judicante.

Abre, então, o item
V – DA ILEGALIDADE DO AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DO CARGO SEM PRAZO
, no qual sustenta que,
se mostra absolutamente descabido o afastamento do Agravante do cargo público por prazo indeterminado, primeiro porque no parágrafo único do artigo 20 da Lei no 8.429/92 o legislador menciona apenas a hipótese de afastamento do exercício de cargo, emprego ou função pública, sem mencionar mandato eletivo; segundo, porque o
tempo indevidamente subtraído do exercício do mandato eletivo é absolutamente irreparável
.

Aduz acerca da necessidade de se evitar afastamentos desarrazoados, porque nos casos de agentes políticos, que exercem mandato eletivo, o afastamento cautelar pode acarretar a perda definitiva do cargo, já que o mandato é exercido por tempo determinado.

Por essas razões, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou o afastamento cautelar do Agravante do cargo de Prefeito do Município de Rondolândia/MT, determinando o seu imediato retorno ao cargo eletivo, pela inobservância aos princípios constitucionais e procedimentais, legais e regimentais, até o julgamento do mérito da presente ação, que não teria obedecido ao disposto na Constituição Federal e no Decreto-Lei no 201/67.

Antes da análise do feito, determinei a intimação do Agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID no 6292830); o que foi devidamente atendido nos IDs. 6295266 a 6295268.

No mérito, o Agravante pleiteia o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida, que determinou o afastamento do Agravante do cargo de Prefeito, seja reformada, diante da inobservância dos Princípios constitucionais e procedimentais, legais e regimentais atinentes à matéria.

O efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão de ID 6758593.

Os documentos foram regularmente juntados eletronicamente.

A contraminuta foi apresentada no ID 7234370, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 7650321).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 1o de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019